Tribunal: TJES
Processo: 5000198-33.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000198-33.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000198-33.2023.8.08.0038

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: LOURDES MARCHESINI PEIXOTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FÁRMACOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS NO TEMA 106 DO STJ. EXISTÊNCIA DE SUBSTITUTOS TERAPÊUTICOS. LAUDOS MÉDICOS INSUFICIENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO INOMINADO PROVIDO.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13945386.

Ausente contrarrazões da recorrida, embora devidamente intimada por Oficial de Justiça ao id. 13945403.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13945386), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 13945384), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

Isto posto, tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado (gênero),
JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO INICIAL E TORNO DEFINITIVA A DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NOS AUTOS, MANTENDO SEUS EFEITOS.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Trata-se de atermação em que a autora sustenta, em síntese, apresenta diagnóstico de depressão grave, necessitando de fazer uso contínuo de Clor. De Paroxetina 25mg (pondera®) e Mirtazapina 30mg (Menelat ODT®). Para tanto, juntou aos autos laudo da médica assistente atestando que a autora faz uso da medicação, não podendo interromper o tratamento (id. 13945344 – p. 03).

O juízo de piso determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) para avaliação da demanda proposta, tendo este juntado Nota Técnica (id 13945352) com parecer desfavorável ao deferimento do pedido autora, uma vez que os medicamentos não são padronizados pelo SUS, havendo substitutos terapêuticos e a autora não comprovou o uso de outros medicamentos a fim de comprovar a necessidade daqueles pedidos, especificamente.

Ante o parecer do NAT, o juízo determinou a intimação da autora para se manifestar acerca da documentação, bem como juntar aos autos laudo médico acerca da utilização de outras medicações pela autora. Esta, por sua vez, juntou novo laudo (id 13945356) onde consta que a autora é portadora de transtorno afetivo bipolar, com histórico desde a juventude, tendo a última recaída há 6 meses. Aponta também que é paciente idosa com diversas comorbidades, não se adaptando a nenhuma medicação.

Em novo parecer, o NAT manteve o posicionamento anterior, ressaltando que houve a mudança da doença anteriormente diagnosticada (depressão grave), apontando que há protocolo clínico específico para transtorno afetivo bipolar, com medicações devidamente padronizados, bem como assinalando que o novo laudo juntado não traz o devido histórico de uso de medicações pela autora.

Em sentença, o d. juízo entendeu que a autora demonstrou devidamente a necessidade do uso dos medicamentos pleiteados, apontando que o direito social à saúde é um imperativo constitucional, conforme entendimento pacificados do STF e STJ.

O Recorrente, em suas razões, sustentou, em síntese, que a sentença não observou os requisitos esposados no TEMA 106 do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pela reforma da sentença haja vista que a autora se enquadra nas hipóteses descritas no julgado.

Pois bem.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como dever do Estado e direito de todos, conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal, impondo-se ao poder público a implementação de políticas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, devendo tal direito ser concretizado em consonância com as políticas públicas estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

No que tange ao
Tema 106 do STJ
, restou firmado que o poder público pode ser compelido a fornecer medicamentos não incorporados às listas do SUS, desde que preenchidos determinados requisitos de forma cumulada:
1)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
2)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
3)
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

No caso concreto, não se verifica o preenchimento dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência vinculante. Embora a parte autora tenha juntado laudo médico, este não comprova,
de modo fundamentado e circunstanciado, a ineficácia das medicações padronizadas pelo SUS nem indica ter sido realizada tentativa de utilização das alternativas disponíveis
.

Ademais, conforme bem pontuado pelos pareceres técnicos do NAT, há substitutos terapêuticos incorporados ao SUS para o tratamento do transtorno afetivo bipolar ou para depressão grave, e os laudos apresentados não descrevem o histórico de utilização de outras medicações que permitam concluir pela imprescindibilidade dos fármacos pleiteados.

Ressalte-se, ainda, que os laudos médicos apresentados pela parte autora apresentam inconsistências que comprometem sua força probatória. No primeiro documento (id. id. 13945344 – p. 03) , a autora é diagnosticada com quadro de depressão grave, ao passo que, no segundo (id. 13945356) , consta diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, sem que haja justificativa técnica clara para a alteração da hipótese clínica. Tal incongruência, aliada à
ausência de histórico terapêutico detalhado
, fragiliza a pretensão deduzida, notadamente diante da necessidade de demonstração robusta da imprescindibilidade dos fármacos pleiteados.

Diante da ausência de comprovação da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS e da imprescindibilidade dos remédios solicitados, não se revela legítima a intervenção judicial para compelir o ente público ao fornecimento de insumos fora das diretrizes da política pública de saúde.

Dessa forma, considerando-se os parâmetros fixados pelo STJ no Tema 106,
voto pela reforma da sentença objurgada
para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONCEDO PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, julgando IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de consequência, julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a teor do art. 487, inciso I, do CPC.

DEIXO
de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso, a teor do art. 55 da Lei Nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)